Tribunal: STF
Processo: Pet 14234
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de Petição, com pedido de liminar, apresentada por Jaques Wagner, por meio do qual se requer a extensão dos efeitos da decisão constante da Rcl 43.007, a fim de que se declare a imprestabilidade dos elementos de prova que embasam a Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 1017830-24.2019.4.01.3300, em curso perante a 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia.



    Nesse sentido, a defesa do requerente aduz o seguinte:



    “A Reclamação Constitucional nº 43.007/DF, sob a relatoria de Vossa Excelência, representa um marco no controle da higidez do devido processo legal no Brasil, em especial nos feitos oriundos da chamada “Operação Lava Jato”. Naquele julgamento, esta Suprema Corte, analisando provas obtidas por meio do Acordo de Leniência da Odebrecht e dos sistemas clandestinos Drousys e MyWebDay B, firmou tese de caráter vinculante e com eficácia erga omnes, declarando:



    ‘Concedo a extensão da ordem, em definitivo e com efeitos erga omnes, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e MyWebDay B, bem assim de todos os demais elementos que deles decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição.’



    A decisão não apenas afastou a utilização dos arquivos brutos extraídos dos sistemas clandestinos, mas alcançou todo e qualquer documento, laudo ou relatório que deles derive, consagrando a aplicação, em sua máxima amplitude, da teoria dos frutos da árvore envenenada.



    Essa teoria, consagrada no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, estabelece que provas ilícitas, bem como as delas derivadas, não podem ser admitidas no processo, sob pena de nulidade absoluta. O princípio não se limita ao processo penal, mas irradia seus efeitos para todas as esferas processuais, inclusive a improbidade administrativa, cuja gravidade e sanções exigem observância estrita do devido processo legal.



    A amplitude da decisão desta Corte se explica justamente pela necessidade de estancar os efeitos deletérios da utilização de provas cuja origem está contaminada. A Odebrecht, como é de conhecimento público e notório, instituiu o Setor de Operações Estruturadas para gerir pagamentos ilícitos, fora da contabilidade oficial. Esse setor era operacionalizado por softwares clandestinos — Drousys e MyWebDay B — que, como reconheceu o STF, não possuem cadeia de custódia legítima, sendo imprestáveis como fontes probatórias.



    Portanto, qualquer documento que tenha sido produzido com base nos dados desses sistemas, ainda que submetido a laudos periciais posteriores ou apresentado em diferentes formatos, encontra-se igualmente imprestável. Não se trata de uma faculdade ou de interpretação restritiva: trata-se de comando vinculante, cuja inobservância caracteriza afronta direta à autoridade desta Suprema Corte.



    (...)



    No âmbito da Ação de Improbidade Administrativa nº 1017830-24.2019.4.01.3300, que tramita perante a 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia, a defesa do ora Requerente suscitou expressamente a preliminar de imprestabilidade das provas contaminadas, apontando, de maneira detalhada, os documentos cuja origem remonta ao acervo da Odebrecht, notadamente ao Setor de Operações Estruturadas alimentado pelos sistemas Drousys e MyWebDay B, oportunidade em que requereu, como via de consequência, a extinção daquela decisão, na linha do que estabeleceu este egrégio Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que, por decisão lançada sob ID 2193076756 (em anexo), o Juízo natural rejeitou a preliminar, sob a justificativa de que não teria havido demonstração suficiente do vínculo dos documentos com os sistemas mencionados.



    Essa fundamentação, entretanto, revela-se absolutamente equivocada e frontalmente contrária à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na Reclamação Constitucional nº 43.007/DF.



    Primeiramente, porque o STF, ao fixar a tese, não condicionou a extensão dos efeitos da imprestabilidade à apresentação de qualquer outro detalhamento ou comprovação suplementar. Ao contrário, a decisão foi clara ao declarar a ilicitude dos elementos obtidos a partir do Acordo de Leniência da Odebrecht e dos sistemas Drousys e MyWebDay B, “bem assim de todos os demais elementos que deles decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição”.



    Dito de outra fora, significa dizer que caberia ao juízo natural, diante da simples identificação de que os documentos apresentados pelo Ministério Público Federal derivam, direta ou indiretamente, do acervo da Odebrecht, reconhecer sua imprestabilidade. A exigência de uma demonstração além da já realizada pela defesa equivale, na prática, a negar a aplicação ao efeito erga omnes e vinculante da Reclamação nº 43.007/DF. É o que está a ocorrer. O juízo natural, com as devidas licenças, nega a aplicação, vigência, força vinculante e autoridade da decisão do STF.



    Em segundo lugar, a defesa, ainda assim, apresentou fundamentação robusta, identificando com precisão os documentos contaminados, indicando os respectivos IDs processuais e descrevendo de que modo cada um deles se vincula ao material declarado imprestável. A negativa do Juízo foi genérica e lacônica, sem enfrentar a especificidade das indicações feitas pela defesa, o que agrava ainda mais a violação.



    Trata-se, portanto, de um ato judicial que não apenas deixou de aplicar a decisão vinculante do STF, mas a ela se opôs de forma direta, criando um cenário de insegurança jurídica e de afronta à autoridade desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal já deixou claro, em diversas oportunidades, que sua competência constitucional de guarda da Constituição inclui a tutela de sua própria autoridade e o cumprimento de suas decisões vinculantes, especialmente em casos de efeitos erga omnes, como na Reclamação nº 43.007/DF.



    Dessa forma, a negativa do juízo natural em reconhecer a imprestabilidade dos documentos contaminados configura hipótese clara de cabimento do presente pedido de extensão, nos termos do art. 988 do CPC, impondo-se a atuação direta desta Suprema Corte para resguardar sua decisão e determinar a imediata extinção do processo em curso.”  



    Sobre a apontada contaminação de elementos probatórios, o requerente aponta que:



    “A discussão posta neste pedido de extensão exige compreender a lógica da cadeia de contaminação probatória, reconhecida por esta Suprema Corte na Reclamação Constitucional nº 43.007/DF.



    Como é público e notório, a Odebrecht mantinha, no âmbito do chamado “Setor de Operações Estruturadas”, sistemas paralelos e clandestinos – Drousys e MyWebDay B – destinados a gerenciar pagamentos ilícitos a agentes públicos e privados. Esses sistemas foram apreendidos e explorados no contexto da chamada “Operação Lava Jato” e, posteriormente, serviram de base ao Acordo de Leniência da Odebrecht, celebrado em 2016/2017.



    A partir desse acordo, foram produzidos e entregues a diversas instâncias, inclusive à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, planilhas internas, registros de pagamentos, quadros comparativos e documentos empresariais que não têm origem pública ou autônoma, mas sim derivam diretamente daqueles sistemas.



    (...)



    No caso concreto, a análise da ação de improbidade em trâmite perante a 16ª Vara Federal da Bahia evidencia que os documentos utilizados pelo MPF derivam diretamente desse acervo ilícito.



    Exemplificativamente:



    - o Laudo Pericial nº 2448/2017, produzido pela Polícia Federal, embora formalmente oficial, analisou planilhas e registros internos entregues pela própria Odebrecht no contexto do acordo de leniência, sem fonte independente;



    - o Relatório Pericial nº 2740/2016, da mesma forma, consolidou quadros comparativos e planilhas fornecidas pela construtora, também originárias do Setor de Operações Estruturadas;



    - as planilhas e documentos do Apenso I (ID 2178752755), incluindo contratos de financiamento e estudos econômico-financeiros, foram incorporados ao IPL nº 864/2013 como parte do acervo encaminhado em decorrência da colaboração da Odebrecht;



    - os documentos reapresentados pelo MPF (ID 2179654667) derivam do mesmo conjunto e, além disso, apresentam parte ilegível, o que agrava a violação ao contraditório e à ampla defesa.



    Assim, relativamente aos documentos que instruem a ação de improbidade administrativa sua origem é inequívoca: derivam do material fornecido pela Odebrecht no acordo de leniência.



    A contaminação não se afasta pela chancela posterior de órgãos oficiais. A teoria dos frutos da árvore envenenada, já consolidada no direito brasileiro, não admite que um documento nascido de fonte ilícita se torne válido apenas por ter sido objeto de análise pericial ou reapresentado em outro formato.



    (...)



    Sendo assim, a cadeia de contaminação aqui é direta e inafastável: documentos ilícitos entregues pela Odebrecht ' análise pericial oficial ' utilização pelo MPF na ação de improbidade. A nulidade se transmite por inteiro, impondo-se o reconhecimento da imprestabilidade e a extinção do feito por ausência de justa causa.



    Ressalta, ainda, que



    “No caso presente, o risco é ainda mais grave. A ação de improbidade administrativa em curso contra o Requerente, por sua natureza sancionatória, pode resultar em sanções gravíssimas, como a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e multa civil, além de elevadíssima postulação de indenização por (inexistente) dano ao erário público, estimado aleatoriamente pelo MPF em mais de dezoito milhões de reais.



    A teoria dos frutos da árvore envenenada, incorporada ao ordenamento brasileiro, estabelece que não basta vedar a prova obtida diretamente por meios ilícitos, mas também é necessário afastar todas as suas derivações, sob pena de legitimar o uso indireto da ilicitude. Se o tronco é venenoso, todos os frutos que dele brotam igualmente o são.



    No caso específico, mesmo quando documentos e laudos foram produzidos por órgãos oficiais, sua essência repousa no acervo fornecido pela Odebrecht, nascido do Setor de Operações Estruturadas. Essa cadeia de contaminação é inquebrantável: os laudos apenas formalizam o conteúdo ilícito, sem lhe conferir validade.”  



    Especificamente sobre o pedido de liminar, assevera o seguinte:



    “Estão, portanto, configurados de maneira inequívoca os requisitos para a concessão da tutela liminar:



    1. Fumus boni iuris (plausibilidade do direito invocado):



    O direito do requerente encontra sólido amparo na decisão desta Suprema Corte na Reclamação nº 43.007/DF, de caráter vinculante e com eficácia erga omnes, que declarou imprestáveis as provas obtidas a partir do Acordo de Leniência da Odebrecht e dos sistemas Drousys e MyWebDay B. Como demonstrado nos tópicos anteriores, os documentos utilizados pelo MPF no processo de improbidade derivam diretamente desse acervo.



    2. Periculum in mora (perigo da demora):



    A iminência da audiência de instrução revela risco concreto e imediato. Caso realizada, consolidará a utilização de provas ilícitas, contaminando a instrução de modo irreversível. O prejuízo será grave e irreparável, pois atos instrutórios nulos não podem ser purgados a posteriori sem grave afronta ao contraditório e à ampla defesa.



    3. Reversibilidade do provimento:



    A suspensão do trâmite processual e, especificamente, da audiência, ao contrário, não causa qualquer dano irreversível ao autor da ação (MPF). Trata-se de medida de preservação do devido processo legal, que apenas aguarda o julgamento definitivo deste pedido de extensão. 



    Não se pode olvidar que a ação de improbidade administrativa, por sua natureza sancionatória, exige observância estrita aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. A continuidade da marcha processual, baseada em provas imprestáveis, afronta diretamente esses princípios e coloca em risco a própria legitimidade do processo.”  



    Ao fim, requer:  



    “1. Em caráter liminar: a imediata suspensão da tramitação da Ação de Improbidade Administrativa, processo nº 1017830-24.2019.4.01.3300, bem como da audiência de instrução designada pelo juízo de origem, até o julgamento final do presente pedido de extensão;



    2. No mérito: a extensão dos efeitos da decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 43.007/DF ao caso de Jaques Wagner, com o reconhecimento da imprestabilidade das provas juntadas pelo Ministério Público Federal, em razão de sua origem no acervo ilícito da Odebrecht, operacionalizado pelos sistemas Drousys e MyWebDay B;



    3. Por consequência: a extinção da ação de improbidade administrativa em relação a Jaques Wagner, por ausência de justa causa, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e dos §§ 6º e 6ºb do art. 17 da Lei nº 8.429/92;



    4. A expedição de ofício imediato ao Juízo da 16ª Vara Federal Cível da Bahia, comunicando a suspensão liminar e, ao final, a decisão de mérito, para cumprimento imediato.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o requerente pretende que os efeitos da decisão emanada deste Supremo Tribunal Federal sejam estendidos à Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 1017830-24.2019.4.01.3300.



    Com efeito, o ora requerente aduz responder a imputações que possuem lastro no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000. Nesse sentido, deve-se rememorar que a imprestabilidade dos elementos de prova questionadas oriundos do referido acordo foi devidamente reconhecida em decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal - transitada em julgado -, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht são nulos.



    Diante desse cenário, bem como da descrição dos fatos constante da inicial, evidencia-se, em juízo de mera delibação, próprio desta fase processual, o fumus boni juris, notadamente em razão dos efeitos erga omnes da decisão proferida na Rcl nº 43.007, conforme destacado acima.



    Ademais, entendo presente o requisito do periculum in mora diante da tramitação de ação de improbidade administrativa – com seu manifesto caráter sancionatório – supostamente lastreada em elementos de convicção derivados do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht, o que pode repercutir na esfera de direitos do requerente.



    Assim, ante existência do risco potencial de dano irreparável aos direitos políticos do requerente, bem como considerando o poder geral de cautela,  defiro a tutela de urgência, para determinar a suspensão da Ação de Improbidade Administrativa, processo nº 1017830-24.2019.4.01.3300.



    Comunique-se, com urgência.



    Após, requisitem-se informações e abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente